Tribunal: TJDFT
Processo: 0707963-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. VÍCIO. OCORRÊNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZADO. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEIS. ALIENAÇÃO DA COISA PELO CEDENTE A TERCEIRO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO. RESTABELECIMENTO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTER. COBRANÇA DA DÍVIDA REPRESENTADA PELO VALOR APONTADO NO INSTRUMENTO. HONORÁRIOS. PARÂMETROS LEGAIS ATENDIDOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. APELAÇOES DESPROVIDAS.
1. Não se conhece de pretensão deduzida em sede de contrarrazões, devendo a parte valer-se do recurso próprio para impugnar a sentença.
2. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
3. O art. 322, § 2o, do CPC, determina que a interpretação do pedido considerara o conjunto da postulação e observara o principio da boa-fé. No caso em exame, a sentença guardou perfeita correlação entre o que foi postulado pelos autores.
4. Se o negócio jurídico firmado sempre se manteve no âmbito dos direitos pessoais e jamais permeou a esfera dos direitos reais, o ressarcimento pela alienação à terceiro, de bem originariamente dado em cessão de direitos, deve ter como parâmetro o montante estampado no instrumento firmado, devidamente atualizado, e não o valor de mercado do imóvel. Ademais, resolvido o contrato por inadimplemento, as partes devem ser restituída ao status quo anter, que no caso é o valor da dívida, que equivalia ao de avaliação do imóvel.
5. O §2o do art. 85 do CPC, estabelece uma ordem de precedência, na qual os “honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensura-lo, sobre o valor atualizado da causa”. A sentença condenou os réus ao pagamento de quantia aos requerentes, de modo que a base de cálculo dos honorários deve ser o valor da condenação.
6. Fixado o parâmetro do valor da condenação e diante da sucumbência recíproca e não equivalente, a verba sucumbencial deve ser calculada na proporção de perda e ganho de cada uma das partes, nos termos do artigo 86 do CPC.
7. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO DO CAUSÍDICO DOS RÉUS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.